Tribunal: TJDFT
Processo: 0028038-78.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028038-78.2013.8.07.0007 RECORRENTE: R.B.L. RECORRIDAS: B.L.A. E OUTRAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPEDIMENTO AFETO AO CASAMENTO. CONFIGURAÇÃO DE CONCUBINATO EM PARTE DO PERÍODO RECLAMADO. PARTILHA. BENS ANTERIORES À UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL. EXCLUSÃO. DATA DA COMPRA E VENDA. 1.Repele-se a preliminar de preclusão lógica, se inexiste, no caso concreto, ato incompatível com a irresignação recursal posterior. 2. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, entre homem e mulher, desimpedidos legalmente, com o objetivo de constituição de família.3.Comprovado que o relacionamento havido entre a Autora e o de cujus preenche esses requisitos, imperioso o reconhecimento da união estável somente a partir do ano de 1998, tendo em vista a existência de outra união estável no ano de 1997, devidamente reconhecida em sentença transitada em julgado. Inteligência do artigo 1727 do Código Civil.4.O artigo 5o da Lei no 9.278/96 estabeleceu a presunção juris tantum de colaboração dos companheiros no que tange a formação do patrimônio havido no período de mútua convivência.5.Devem ser excluídos da partilha os imóveis adquiridos anteriormente à união estável, ainda que a transcrição no registro imobiliário ocorra na constância desta. Precedente.6.Preliminar rejeitada.7.Recurso das rés conhecido e provido.8.Recurso adesivo da autora conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 1.227, 1.245, § 1o, 1.725 e 1.790, todos do Código Civil, asseverando, em síntese, que deve ser reconhecido o seu direito à meação sobre os imóveis situados em Monte Alegre/MG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.227, 1.245, § 1o, 1.725 e 1.790, todos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027